Tribunal: TCU
Processo: 039.693/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação destinada a avaliar os ritos, os procedimentos e os controles desenhados para preservar os dados relativos a pessoas politicamente expostas mantidos em bases de dados da Secretaria Especial da Receita Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, bem como as informações utilizadas no processo de comunicação de fatos entre os dois órgãos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação do Ministério Público junto ao TCU com o objetivo de apurar a ocorrência de acesso indevido a informações de pessoas expostas politicamente contidos em bases de dados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a forma como se dá o compartilhamento de informações entre esses órgãos, bem como avaliar os ritos, procedimentos e controles desenhados para preservar os dados relativos a pessoas expostas politicamente nos sistemas dos aludidos órgãos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e considerá-la procedente; 9.2. determinar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), com fundamento no art. 250, inc. II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 120 dias, em atenção ao art. 198 do Código Tributário Nacional (CTN), c/c os arts. 14 e 52 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 31/10/2003, assinada pelo Brasil em 9/12/2003 e promulgada por meio do Decreto 5.687/2006, avalie e apresente a este Tribunal: 9.2.1. providências em termos de possíveis controles internos, a serem implantados, capazes de impedir acesso indevido e imotivado a dados sigilosos de pessoas expostas politicamente contidos em bases de dados custodiadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB); 9.2.2. providências em termos de possíveis controles internos, a serem implantados, capazes de assegurar que suas bases de dados sejam alimentadas com o rol completo de pessoas expostas politicamente, o que deve incluir membros do Ministério Público e do Poder Judiciário; 9.3. recomendar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), com fundamento no art. 250, inc. III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. aprimore e refine o campo de "justificativa" que deve ser preenchido para acessar o sistema Midas e a base de declarações de imposto de renda de pessoas físicas (DIRPF), para facilitar a detecção de desvios pela supervisão quando do recebimento de alertas referentes a pessoas expostas politicamente por meio do sistema Alerta-Gestor; 9.3.2. avalie a oportunidade e conveniência de incluir ferramentas gerenciais no sistema Alerta-Gestor, que permitam avaliar efetivamente as ações tomadas pelos supervisores depois de recebidos os alertas, de modo a garantir uma supervisão efetiva sobre os acessos à base de declarações de imposto de renda de pessoas físicas (DIRPF) de pessoas expostas politicamente; 9.3.3. continue com os esforços para estabelecer os cruzamentos na base de dados de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) de geração espontânea encaminhados pelo Coaf para agregar valor à programação de ações fiscais; 9.4. recomendar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), com fundamento no art. 250, inc. III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que estudem medidas que possibilitem maior compartilhamento de informações entre os dois órgãos, para melhor subsidiar os trabalhos de inteligência financeira e combate a ilícitos tributários por ambos, em atenção ao Resultado Imediato 6, item 6.2 da Avaliação da Efetividade, constante das recomendações do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o financiamento do Terrorismo (Gafi); 9.5. recomendar, com fundamento no art. 250, inc. III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras e à Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania, por meio de seu Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional (DRCI), que, na condição de Secretaria-executiva da Enccla, suscitem, naquele foro, debate voltado a consolidar orientação técnica às autoridades competentes, destinatárias dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), no sentido de que esses relatórios não sejam incluídos em autos de processos para efeitos de instrução probatória, por terem caráter de mera sinalização de situação atípica, sem força probante, de acordo com a orientação firmada em precedentes da Controladoria-Geral da União e do Supremo Tribunal Federal e com a adequada interpretação extensiva do art. 11, inciso II, Lei 9.613/1998, a fim de proteger a integridade das pessoas que, por obrigação legal, devem fornecer informações ao Coaf, bem como a efetividade do sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FT); 9.6. encaminhar cópia deste acórdão à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, à Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania, à Controladoria-Geral da União, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público; 9.7. nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, autorizar o monitoramento das deliberações contidas nos itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.